Tribunal: STF
Processo: RE 89805
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-08-30
Data de publicação: 1978-08-30

Ementa:
- EQUIPARAÇÃO SALARIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 358 DA CONSOLIDAÇÃO DAS
LEIS DO TRABALHO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 199 DA CONSTITUIÇÃO,
UMA VEZ QUE O EMPREGADO TOMADO COMO PARADIGMA E DE NACIONALIDADE
PORTUGUESA.
- O ARTIGO 199 DA CONSTITUIÇÃO EXIGE, PARA A INEXISTÊNCIA DE
RESTRIÇÕES, SE NÃO AS PREVISTAS NO PARAGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 145,
QUE SEJA ADMITIDA A RECIPROCIDADE EM FAVOR DE BRASILEIROS.
PORTANTO, O ALCANCE DA INADMISSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO FICOU A
DEPENDER DE CONVENÇÃO SOBRE IGUALDADE DE DIREITOS E DE DEVERES ENTRE
BRASILEIROS E PORTUGUESES. POR ESSA CONVENÇÃO - APROVADA PELO
DECRETO LEGISLATIVO N. 82/71 E PROMULGADA PELO DECRETO N.
70391/72-, O GOZO DA IGUALDADE NÃO E CONCEDIDO GENERICAMENTE, MAS,
AO CONTRARIO, APENAS AOS QUE, CIVILMENTE CAPAZES E COM RESIDÊNCIA
PERMANENTE, O REQUEREM (ARTS. 5 E 14). ASSIM, SE A EQUIPARAÇÃO
SÓ E CONCEDIDA INDIVIDUALMENTE AOS QUE, CIVILMENTE CAPAZES E COM
RESIDÊNCIA PERMANENTE, A REQUEREREM, QUER ISSO DIZER QUE, SEM SE
FAZER PROVA DE QUE O EMPREGADO PORTUGUES, TOMADO COMO PARADIGMA,
ESTA SUBMETIDO AO REGIME DA IGUALDADE, NÃO SE PODERA SEQUER
PRETENDER A INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 358 DA CLT, SOB A ALEGAÇÃO
DE QUE A EQUIPARAÇÃO SALARIAL, COM BASE NESSE DISPOSITIVO, IMPLICA
RESTRIÇÃO AO DIREITO DO PARADIGMA DE RECEBER SALARIO SUPERIOR EM
VIRTUDE DE MAIOR TEMPO DE SERVIÇO. NO CASO, NÃO SE FEZ ESSA PROVA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.